Tribunal: TJSP
Processo: 9000301-37.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000301-37.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WELLINGTON FERNANDO THEODORO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000301-37.2020.8.26.0050 -Voto no 38.571
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000301-37.2020.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
WELLINGTON FERNANDO THEODORO DA
SILVA (ou)
AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.571
1. O sentenciado WELLINGTON FERNANDO THEODORO DA SILVA (ou)
interpôs agravo em execução, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr.
RENAN OLIVEIRA ZANETTI, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de
penas.
Sustenta o agravante, em síntese, que cumpria penas referentes a
condenações diversas, quando sobreveio nova guia de recolhimento objeto da sexta
execução (GR6) pela prática de crime de natureza hedionda, tendo sido realizado
novo cálculo de penas, como a modificação do termo inicial de cumprimento para a
data da prisão em flagrante pela prática deste último crime. Contudo, tendo em
vista que o cumprimento das penas se deu de forma contínua, as reprimendas
devem ser unificadas, preservando-se data da primeira prisão como termo inicial de
cumprimento. Aponta, outrossim, que o artigo 76 do Código Penal não determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000301-37.2020.8.26.0050 -Voto no 38.571
3
alteração da data do início de cumprimento da pena unificada. Requer, nestes
termos, o provimento do agravo, a fim de determinar-se a retificação do cálculo de
penas, considerando-se como data de início do cumprimento de pena aquela da
primeira prisão.
O agravado apresentou contrarrazões. A r. decisão foi mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de improvimento do agravo.
Ao que se depreende dos autos, o sentenciado cumpre penas que, somadas,
totalizam 31 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, por seis condenações.
No curso da execução sobreveio a sexta condenação, às penas de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crime hediondo em 10 de maio de 2017,
data da prisão em flagrante.
A pluralidade de condenações demanda a soma ou unificação das penas,
nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, e assim se procedeu, com
determinação de elaboração de novo cálculo de penas, considerando-se como data
de início de cumprimento da reprimenda de natureza hedionda aquela de sua
prática (10/05/2017).
Acertadamente.
De fato, ao se elaborar novo cálculo de penas em razão de condenação
superveniente por crime de natureza hedionda, assim como não se pode
desconsiderar o período de tempo havido entre a data da primeira prisão (por crime
comum) e a data da prática do crime hediondo, igualmente não se pode considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000301-37.2020.8.26.0050 -Voto no 38.571
4
resgatada a sanção imposta por esse último delito em substituição à pena anterior
de natureza diversa, invertendo-se a ordem de resgate das reprimendas.
Nesse sentido, já decidiu o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL. CUMPRIMENTO. INVERSÃO NA ORDEM. APLICAÇÃO DO
ART. 76 DO CP. IMPOSIBLIDADE. 1 - O art. 76 do CP aplica-se aos casos de
concurso material, determinando o cumprimento da pena mais grave antes de
qualquer outra, mas isso não significa ter força bastante para desconstituir pena já
cumprida e, em seu lugar, colocar novo quantum por condenação em crime
hediondo, com vista à progressão de regime livramento condicional. 2 -Ordem
denegada.” (STJ HC no. 22.319/SP Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
17.10.2002)
Assim, tem-se que o sentenciado cumpria pena pela prática de crimes
comuns e, a partir de sua prisão pelo cometimento de delito de natureza hedionda
(10/05/2017), pelo qual veio a ser condenado, ele iniciou a expiação desse último
ilícito penal.
Por óbvio, o período de pena cumprido entre a data da primeira prisão
(29/7/2009) e a data da prática do crime hediondo (10/05/2017) não pode ser
desconsiderado, devendo ser detraído do montante final, considerada a soma de
todas as penas, e também computado para aferição de frações de benefícios.
Assim, feita essa ressalva, não se vislumbra o desacerto da decisão.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo, com
observação.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR